Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ATO JUDICIAL QUE RECEBEU MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL COMO CONTESTAÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato judicial que, após o comparecimento espontâneo da parte aos autos, recebe sua manifestação processual como contestação, em razão da impugnação detalhada dos fatos e fundamentos deduzidos na petição inicial, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Logo, não há falar em reforma da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento interposto contra esse ato, por ausência do pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento.

2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988).

3. Recurso conhecido e desprovido.